Tribunal: STF
Processo: Rcl 39419
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.042 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta por CELG DISTIBUIÇÃO S.A. - CELG D, com fundamento no artigo 102, I, “l”, da Constituição da República e no artigo 156 do RISTF, contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0011098-12.2014.5.18.0051, com o intuito de garantir a competência deste Supremo Tribunal Federal para a análise do agravo interposto com fundamento no art. 1.042, §4º, do CPC/2015 contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário.
    2. Consoante relata a Reclamante, o Tribunal Superior do Trabalho recebeu o agravo destinado a destrancar o recurso extraordinário como agravo interno, negou-lhe provimento e determinou o pagamento de multa a favor da parte contrária no importe de 5% do valor atualizado da causa.
    3. Alega ser da competência do Supremo Tribunal Federal o julgamento de agravo interposto contra a inadmissão de recurso extraordinário, cabendo ao juízo de origem apenas a remessa do recurso a esta Corte. 
    4. Afirma, ainda, que o recurso extraordinário não visa a discussão relativa aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal, como afirmado pelo TST. 
    5. Articula tratar-se de questão fundamental ligada à clara ofensa à Constituição Federal, porquanto demonstrada a existência de afronta direta aos arts. 5°, II, XXXV, LIV e LV, 7º, XXVI, XXX, LV, 37, II, 93, IX, 97 e 175 da CF/88, art. 25, §1º, da Lei 8.987/1995, art. 71, §1º da Lei 8.666/93, além de contrariada a Súmula 331, V, do TST e a Súmula Vinculante 10 do STF. 
    6. Sustenta que a matéria em discussão nos autos de origem teve sua repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário nº 635.546-RG.
    7. Requer seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de garantir a competência deste STF para o julgamento do agravo denegatório e recurso extraordinário. Postula, ainda, o afastamento da multa imposta pelo TST. 
    8. Deixo de citar a parte beneficiária do ato judicial reclamado, em razão da manifesta improcedência do pedido. Igualmente, dispenso a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, bem como do Procurador-Geral da República para ofertar parecer, por tratar a demanda de matéria repetitiva.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Ao exame dos autos, verifico que a Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao recurso extraordinário da reclamante com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC/2015, à compreensão de que este Supremo Tribunal se manifestou pela inexistência da repercussão geral da questão atinente aos requisitos extrínsecos ou intrínsecos de admissibilidade de recurso em outros tribunais no RE 598.365-RG (Tema 181/STF). A decisão foi mantida ao julgamento do agravo interno a que se negou conhecimento por ausência de impugnação aos fundamentados adotadas na decisão agravada, consoante se denota da ementa do acórdão objeto da insurgência manifestada pelo ora reclamante:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão da Vice-Presidência do TST pela qual fora denegado seguimento ao recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Recurso Extraordinário nº 598.365/MG, concluiu que o exame de questão alusiva aos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo repercussão geral (Tema 181). Nesse contexto, ficam mantidos os fundamentos adotados pela decisão agravada, restando verificada, ainda, a manifesta improcedência do presente agravo, aplicando-se a multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do atual CPC. Agravo interno não provido, com aplicação de multa. ”
    2. Nesse contexto, não há falar em equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral, uma vez que a Corte de origem entendeu pelo não cabimento de recurso de sua competência, em razão do não atendimento de requisito de admissibilidade recursal constante da Súmula 283 do TST, a justificar a adoção do entendimento firmado no RE 598.365-RG.
    3. Tampouco há usurpação de competência desta Suprema Corte, uma vez que o CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário “interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral”.
    4.  Já o art. 1.042 do CPC/2015 excetua, das hipóteses de cabimento do agravo dirigido a esta Suprema Corte, aquele interposto contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que não admite o apelo extremo, quando fundada, a inadmissão, na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.
    5. Nessa perspectiva, quando a negativa de seguimento do recurso extraordinário se der em razão da aplicação da sistemática da repercussão geral, não cabe a esta Casa analisar o agravo manejado para questionar eventual equívoco pela Corte origem.
    6. Portanto, a Corte de origem decidiu em consonância com o que prelecionado pela Suprema Corte, não tendo ultrapassado as balizas processuais e constitucionais de sua competência. 
    7. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 06 de março de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora